Tribunal: STJ
Processo: 5025976-64.2021.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2069296 - SP(2023/0145910-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: FRIZELO FRIGORIFICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO SOCORRO POLLET - SP156299
FELIPE RICETTI MARQUES - SP200760
VICTÓRIA ARAÚJO ROSALES - SP410063
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO ELETRÔNICO VIA
SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTS. 8, 9 E 32, § 2o, DA
ART. 854
LEI
DE
EXECUÇÕES
FISCAIS.
NECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA
E
DEMONSTRAÇÃO
DOS
REQUISITOS
DA
TUTELA
PROVISÓRIA.
APLICAÇÃO
EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
DIALETICIDADE.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932, INCISO III,
. INAPLICABILIDADE DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
SÚMULA N. 7/STJ
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
DE
FATOS
INCONTROVERSOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em execução fiscal, o bloqueio de dinheiro via Sisbajud, antes da
citação, tem natureza excepcional e exige a demonstração dos requisitos da
tutela provisória (probabilidade do direito e perigo da demora), não se
admitindo a aplicação generalizada do
do Código de Processo Civil
art. 854
quando isso suprime a prerrogativa legal de garantir a execução e
compromete o princípio da menor onerosidade, assegurados pela Lei de
Execuções Fiscais (arts. 8o, 9o e 32, § 2o).
2. A ausência total de fundamentação específica para o acionamento
de ofício do arresto eletrônico, desacompanhada de demonstração dos
requisitos cautelares, caracteriza afronta ao
do Código de Processo
art. 854
Civil e impede a banalização da medida.
3. O agravo interno deve atacar todos os fundamentos da decisão
agravada. Ausente a impugnação específica do ponto central relativo à falta
de demonstração da cautelaridade, incidem o
do Código
art. 932, inciso III,
de Processo Civil e o óbice da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça:
“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada” (AgInt no
).
AREsp n. 2.141.230/SP
4. Não incide a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois o
exame realizado não reabre matéria fático-probatória, limitando-se à
revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA56736429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 51cb1426-f2d5-4527-8e4d-8c38c4d5cd12

conforme orientação desta Corte (AgInt nos EDcl no
;
REsp n. 1.892.848/RJ
AgInt nos EDcl no AgInt no
; AgInt no
REsp n. 1.896.035/BA
).
AREsp n. 1.252.262/AL
5. Agravo interno não provido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026 13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 51cb1426-f2d5-4527-8e4d-8c38c4d5cd12

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2069296 - SP(2023/0145910-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: FRIZELO FRIGORIFICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO SOCORRO POLLET - SP156299
FELIPE RICETTI MARQUES - SP200760
VICTÓRIA ARAÚJO ROSALES - SP410063
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO ELETRÔNICO VIA
SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTS. 8, 9 E 32, § 2o, DA
ART. 854
LEI
DE
EXECUÇÕES
FISCAIS.
NECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA
E
DEMONSTRAÇÃO
DOS
REQUISITOS
DA
TUTELA
PROVISÓRIA.
APLICAÇÃO
EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
DIALETICIDADE.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932, INCISO III,
. INAPLICABILIDADE DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
SÚMULA N. 7/STJ
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
DE
FATOS
INCONTROVERSOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em execução fiscal, o bloqueio de dinheiro via Sisbajud, antes da
citação, tem natureza excepcional e exige a demonstração dos requisitos da
tutela provisória (probabilidade do direito e perigo da demora), não se
admitindo a aplicação generalizada do
do Código de Processo Civil
art. 854
quando isso suprime a prerrogativa legal de garantir a execução e
compromete o princípio da menor onerosidade, assegurados pela Lei de
Execuções Fiscais (arts. 8o, 9o e 32, § 2o).
2. A ausência total de fundamentação específica para o acionamento
de ofício do arresto eletrônico, desacompanhada de demonstração dos
requisitos cautelares, caracteriza afronta ao
do Código de Processo
art. 854
Civil e impede a banalização da medida.
3. O agravo interno deve atacar todos os fundamentos da decisão
agravada. Ausente a impugnação específica do ponto central relativo à falta
de demonstração da cautelaridade, incidem o
do Código
art. 932, inciso III,
de Processo Civil e o óbice da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça:
“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada” (AgInt no
).
AREsp n. 2.141.230/SP
4. Não incide a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois o
exame realizado não reabre matéria fático-probatória, limitando-se à
revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA56414485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: 39a10862-7c1f-48c7-93a5-897fc6f3f072

conforme orientação desta Corte (AgInt nos EDcl no
;
REsp n. 1.892.848/RJ
AgInt nos EDcl no AgInt no
; AgInt no
REsp n. 1.896.035/BA
).
AREsp n. 1.252.262/AL
5. Agravo interno não provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
contra decisão monocrática de minha relatoria que deu parcial provimento ao recurso
especial para anular o arresto eletrônico realizado antes da citação, por ausência dos
requisitos da medida cautelar (afronta ao
do
), nestes termos
art. 854
CPC/2015
ementado (fls. 279-282):

TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ARRESTO ELETRÔNICO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS.
SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO.
DO
. POSSIBILIDADE,
ART. 854
CPC/2015
DESDE QUE DEMONSTRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MEDIDA
CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AFRONTA CONFIGURADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas razões do agravo interno (fls. 286-291), a parte alega que a decisão
monocrática reexaminou matéria fático-probatória ao afastar os requisitos da medida
cautelar. Sustenta que incidem os óbices das Súmulas n.
e n.
por tratar-se
7/STJ
735/STF,
de discussão sobre tutela de urgência.
Acrescenta que há precedentes específicos desta Corte em casos análogos que
vedam a revisão, nesta via, das premissas adotadas pelas instâncias ordinárias. Indica que
o Tribunal de origem reconheceu a presença de elementos como o
e a
periculum in mora
probabilidade do direito, mantendo o arresto prévio com fundamento no poder geral de
cautela.
Afirma que é necessária a reforma da decisão agravada para resguardar a
correta aplicação das normas processuais. Por fim, requer a reconsideração da decisão e
o provimento do agravo interno, postulando a manutenção do acórdão do Tribunal
Regional Federal da 3a Região e a negativa de provimento ao recurso especial.
Foi apresentada resposta ao agravo interno, às fls. 297-304.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56414485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: 39a10862-7c1f-48c7-93a5-897fc6f3f072

De início, destaco que a decisão recorrida lastreou-se na ausência de
demonstração da presença dos requisitos necessário a configurar o poder geral de cautela
no deferimento de ofício do arresto eletrônico, ausência essa materializada na total
inexistência de fundamentação, como se vê (fls. 281-282):

Nesse sentido, o
do Código de Processo Civil passou a permitir
art. 854
expressamente a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira por
via eletrônica "sem dar ciência prévia do ato ao executado".
A Lei de Execuções Fiscais, ao seu turno, prevê que o executado será
citado para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida "ou garantir a execução" (art. 8o).
Dessa forma, o normativo citado assegura a prerrogativa de garantir a satisfação da
dívida, lastreada na Certidão de Divida Ativa, com oportunidade de posterior
oposição de embargos à execução, com a conversão em renda, da garantia
apresentada, somente depois do trânsito em julgado favorável à Fazenda Pública
(art. 32, § 2o).
Portanto, a aplicação generalizada do
do
a executivos
art. 854
CPC/15
fiscais, além de retirar a opção de oferecer garantia, compromete o exercício do
direito à menor onerosidade, direito esse objetivamente realizável pelo devedor
mediante a seleção da garantia que pretende disponibilizar, nos termos do
o da
art. 9
LEF.
Destarte, o bloqueio de dinheiro via "Sisbajud", antes da citação,
somente pode ocorrer quando o exequente for capaz de demonstrar o
cumprimento dos requisitos que autorizam a decretação de tutela provisória,
.
ou seja, em caráter excepcional
[...]
Não estando demonstrada a presença dos requisitos mínimos à medida
.
cautelar, a afronta ao
do
é manifesta
art. 854
CPC/15

Esse ponto específico da decisão não foi objeto do agravo interno em análise,
ferindo o princípio da dialeticidade. Nesse contexto, são aplicáveis à espécie o
do Código de Processo Civil, bem como o óbice da Súmula n. 182 do
art. 932, inciso III,
STJ,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
in verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.
Ademais, não incide ao caso o enunciado da
porque a
Súmula n. 7/STJ
decisão agravada não analisou a presença ou ausência dos elementos caracterizadores da
Documento eletrônico VDA56414485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: 39a10862-7c1f-48c7-93a5-897fc6f3f072

urgência cautelar (perigo da demora e probabilidade do direito), mas apenas a completa
ausência de fundamentação no uso açodado do arresto eletrônico conducente à sua
banalização.
Portanto, a constatação da plena ausência de fundamentação no acionamento
oficioso da ferramenta eletrônica em análise, antes da citação, não é tema a demandar
revolvimento fático-probatório, mas análise dos requisitos legais necessários à dada
decisão judicial, ou seja, reconfiguração dos aspectos jurídicos.
No caso, o objeto recursal apreciado restringe-se à
dos critérios
valoração
concernentes à cautelaridade no arresto eletrônico. Não se busca rever ou
jurídicos
revisar fatos, mas, sim, requalificar juridicamente as premissas fáticas já estabelecidas
pela Corte de origem.
Assim, a partir do quadro fático delineado pela instância ordinária, concluiu-
se pela total ausência de fundamentação no uso da ferramenta antes da citação,
denotando que a análise feita por esta Corte Superior é eminentemente
, dentro
jurídica
dos parâmetros de cognição do recurso especial.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é de que, "embora a
Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida Súmula não impede a
intervenção desta Corte, quando há errônea valoração jurídica de fatos incontroversos
nos autos e delineados no acórdão recorrido" (AgInt nos EDcl no
,
REsp n. 1.892.848/RJ
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
30/6/2023)
No mesmo sentido, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES
DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO.
DO DECRETO-
ART. 20
E ARTS. 141 E 492 DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE ÁREA
LEI N. 3.365/1941
NÃO CONTEMPLADA NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE AÇÃO
PRÓPRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que anulou o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e restabeleceu integralmente a sentença de
primeira instância, com base na violação do
do Decreto-
e
art. 20
Lei n. 3.365/1941
dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7 do STJ no caso de
mera revaloração jurídica das provas e dos fatos, sendo necessário que todos os
elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão
recorrido, tornando desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato
fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica (AgInt no
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/
AREsp n. 1.252.262/AL
Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
. Nesse contexto, inaplicável ao caso a Súmula n. 7
23/10/2018,
20/11/2018)
do STJ, posto que todos os fatos estão estabelecidos no acórdão recorrido.
[...]
14. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56414485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: 39a10862-7c1f-48c7-93a5-897fc6f3f072

(AgInt nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 1.896.035/BA
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
2/4/2025;
sem grifo no original.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56414485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:49
Código de Controle do Documento: 39a10862-7c1f-48c7-93a5-897fc6f3f072

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.069.296 / SP
Número Registro: 2023/0145910-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50062270620214036000 50259766420214030000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRIZELO FRIGORIFICOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO SOCORRO POLLET - SP156299
FELIPE RICETTI MARQUES - SP200760
VICTÓRIA ARAÚJO ROSALES - SP410063
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: FRIZELO FRIGORIFICOS LTDA
ADVOGADOS : MARCIO SOCORRO POLLET - SP156299
FELIPE RICETTI MARQUES - SP200760
VICTÓRIA ARAÚJO ROSALES - SP410063
TERMO
Documento eletrônico VDA56706941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:04
Código de Controle do Documento: f63f27e4-3911-4f97-8c71-6ec190517daf

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:04
Código de Controle do Documento: f63f27e4-3911-4f97-8c71-6ec190517daf